Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do Código Penal) cometidos contra três vítimas. Competência do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília por prevenção. Inexistência de desrespeito à decisão proferida por esta E. Corte de Justiça em sede de recurso em sentido estrito, que reconheceu a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e a inexistência de conexão probatória em relação a fatos de vítima diversa. Alegação de ausência de conexão probatória entre as três imputações. Fatos que demandam incursão probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.